Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727669-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY SOARES LIMA IMPETRANTE: MARCELO BEZE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelos crimes do art. 33, § 1o, IV, da L. 11.343/06, e arts. 329, caput, e 331, caput, ambos do CP (tráfico de drogas, resistência e desacato), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 15.6.25, para garantia da ordem pública (ID 73764071 - p. 60/5). Sustenta o impetrante que houve flagrante preparado – os policiais negociaram a droga, o que torna o crime impossível por absoluta impropriedade do meio, conforme Súmula 145 do c. STF. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O suposto crime envolveu pequena quantidade de drogas (23,66g de maconha) e os crimes de resistência e desacato não justificam a prisão cautelar. E o paciente tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, em 13.6.25, por volta das 16 horas e 30 minutos, no Sol Nascente/DF, o paciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porção de maconha, com massa líquida de 23,66g. Nessas circunstâncias, foi surpreendido por agentes de polícia quando procedia à entrega de substância entorpecente, na modalidade “delivery”, após negociação realizada por meio do aplicativo “WhatsApp”, com policial disfarçado. No local, o paciente retirou invólucro com 23,66g de maconha do bocal da tampa de combustível do veículo, momento em que foi abordado e recebeu voz de prisão. Não obstante, tentou fugir, dispensado o entorpecente, e resistido ativamente à abordagem policial, entrando em luta corporal com os agentes, o que demandou reforço policial para sua contenção. Durante a condução à delegacia, o paciente proferiu ofensas aos policiais, chamando-os de “merda” e “policiais de bosta”, bem como afirmado pertencer à facção criminosa PCC, em tentativa de intimidação (ID 73764071 - p. 70/3). Policial que participou das investigações disse, na delegacia, que investigavam o paciente, vulgo “Preá”, por suspeita de tráfico na modalidade via delivery. Em 10.6.25, ele foi avistado no Bar GG, no Condomínio Pinheiro, onde já haviam sido presos dois de seus comparsas – Rafaela e Eduardo – por tráfico. Na ocasião, o paciente orientou usuário a procurar um de seus comparsas. Na data dos fatos, simulando ser usuário, negociou a compra de droga com o paciente, via “WhatsApp”. Ele compareceu ao local combinado em VW/Gol e lhe entregou a porção de maconha, que estava escondida no compartimento de abastecimento do veículo. Ao receber voz de prisão, o paciente fugiu a pé, jogou a droga em residência próxima e resistiu ativamente à prisão, inclusive com luta corporal. Mesmo algemado, continuou agitado, incitando moradores com gritos de “filmem tudo” e “socorro, estão me batendo”. Já na viatura, tentou agredir policial com chute, declarou integrar o PCC e ofendeu os agentes com palavras de baixo calão (ID 73764071 - p. 5/6). Laudo de exame preliminar de material concluiu que a substância vegetal pardo-esverdeada apreendida, massa líquida de 23,66g, era maconha (ID 73764071 - p. 23/6). A L. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a L. 11.343/06, passando a prever a figura do agente policial disfarçado, que é aquele que se faz passar por usuário e efetua prisão em flagrante no momento da venda da droga. Confira-se: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV – vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.” A atuação policial se baseou em investigação prévia, com informações obtidas por colaborador, indicando que o paciente fornecia drogas na região do Sol Nascente, por meio de “delivery”, além de portar arma de fogo. Os policiais monitoraram previamente o paciente que, em data anterior, orientou usuário a adquirir drogas, corroborando a tese de que comercializava drogas. Não há ilegalidade, pelo menos em análise preliminar, na atuação do agente policial disfarçado, que se deu após denúncias anônimas e investigação prévia que indicavam a prática de crime grave – tráfico de drogas –, pelo paciente, na região do Setor Habitacional Sol Nascente. A atuação dos policiais, ao que consta, se deu em observância ao previsto na L. 11.343/06 – entrega de drogas a agente disfarçado – quando havia elementos probatórios mínimos de crime preexistente. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o periculum libertatis, vez que, além de apreendida porção de maconha na posse do paciente, ele agrediu e ameaçou os agentes de polícia. Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente cumpre pena por crime grave – liderança de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da L. 12.850/13) - e cometeu o crime enquanto cumpria pena em meio aberto por esse delito (ID 73764071 - p. 50/1). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). E o contexto em que preso em flagrante – após denúncias de que o paciente vendia drogas na região, ele foi identificado, em data anterior, em atividade típica do tráfico de drogas e apreendidas drogas em sua posse – evidencia sua ousadia e desprezo à ordem pública. E há indícios de que o paciente se dedica a atividade criminosa, pois, conforme declarou o agente de polícia, conta com parceira para exercer o tráfico de drogas. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES